Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-51.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800387-51.2020.8.14.0022

APELANTE: ALEX COELHO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a apelante a autoria do delito em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. Os antecedentes e as circunstâncias do delito foram devidamente negativados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de pessoas e o réu possui condenação criminal transitada em julgado. Pena mantida.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX COELHO RAMOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes capitulados no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e do art. 304 do CP (uso de documento falso) c/ art. 69, caput, do CP.

Narra a
denúncia (ID 13088511)
, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 04h35min, os policiais militares estavam realizando barreira policial na Rodovia PA 151, km 132, naquele município, quando realizaram a abordagem do veículo da marca/modelo Chevrolet/S10 LT DD4, ano/modelo 2012/2012, cor prata, placa OFQ-0966, o qual estava sendo dirigido pelo nacional ALAN BEZERRA DOS SANTOS, ocasião em que fora solicitado a documentação do veículo e do condutor, bem como dos ora denunciados, sendo que a documentação destes últimos estava novas, o que levantou suspeitas pelos militares.

Ato contínuo, os militares realizaram a revista do veículo e encontraram, embaixo do banco do passageiro uma arma de fogo tipo pistola PT 838, calibre .38, dois carregadores municiados, contendo 20 projéteis não deflagrados, calibre .38, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objetos.

Diante dos fatos, os militares encaminharam os denunciados a Autoridade Policial, onde fora constatado que os seus documentos de identidade apresentados a Polícia eram falsos, tendo sido constatado que HERIVAN DE OLIVEIRA FURTADO utilizava o nome de RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA e ALEX COELHO RAMOS utilizava o nome de ALISON COELHO RAMOS.

Em
razões recursais (ID 13088589)
, a defesa
pugna pela absolvição do acusado quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo
, uma vez que não há provas suficientes nos autos que atestam que o objeto pertencia ao apelante.

Subsidiariamente,
requer a redução da pena
relativa ao crime em comento ao patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, visto que não há circunstâncias desfavoráveis ao réu,
devendo ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 13088595)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos referente à autoria do crime em tela
, uma vez que, em Juízo, o réu negou a autoria delitiva.

Da mesma forma, nega de forma genérica, aduzindo que na dosimetria da pena, o réu deve ter sua pena reduzida.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação dos autos(ID 19980553), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

Transcrevo os depoimentos colacionados na sentença pelo magistrado. Vejamos:

“(...)
A testemunha ALAN BEZERRA DOS SANTOS, em seu depoimento em juízo afirmou: que faz transporte alternativo de Mocajuba para Belém (...) que no dia dos fatos estava indo na verdade com sua família (...) que aconteceu que sua esposa decidiu não ir mais (...) que decidiu passar no terminal rodoviário para ver se tinha alguém como sempre faz (...) que saiu de Mocajuba às 04:00h da manhã (...) que passou no terminal e perguntou se tinha alguém pra ir para Belém (...) que no momento que já ia saindo, os acusados fizeram sinal e falaram que queriam ir (...) que os acusados entraram no carro e seguiram viagem (...) que por volta das 04:30h, a polícia parou como de costume (...) que eram só o depoente e os dois passageiros (...) que entregou as documentações (...) que os policiais pediram para o depoente sair do carro (...) que os policiais começaram a revistar o carro (...) que os policiais algemaram os dois (...) que levaram todos para a delegacia (...) que até então não sabia que eles tinham arma (...) que ficou sabendo na delegacia (...) que lhe soltaram e disseram que o depoente não tinha participação (...) que os policiais mostraram a arma (...) que não conhece os acusados.

A testemunha MADSON DAMASCENO DA SILVA, policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que a situação ocorreu durante um policiamento do nosso batalhão B.R.V. na comunidade Meruú (...) que lá pela madrugada nos deparamos com o veículo, uma S10 prata, em atitude suspeita (...) que foi feita a abordagem (...) que existiam 03 (três) integrantes no veículo, o condutor e dois passageiros, um no carona, e o outro no passageiro, o que se encontrava atrás do veículo (...) que na busca foi encontrada uma arma de fogo (...) que pediram a documentação dos envolvidos (...) que foram levados para a delegacia de Igarapé-Miri (...) que na delegacia foi confirmado que os acusados estavam de posse de documentos falsos (...) que foi feita uma investigação pelo IPC e foi constatado que os acusados estavam com documentos falsos (...) que os acusados eram foragidos do sistema penal, e estavam em poder da arma de fogo (...) que a arma foi encontrada embaixo do banco do carona, bem debaixo do pé, do segundo integrante (...) que na hora o terceiro integrante confessou que era dele o armamento (...) que era uma pistola, calibre 380 (...) que a arma estava municiada e com as munições completas no carregador (...) que um carregador estava ligado na pistola (...) que o outro carregador estava dentro da mochila do terceiro passageiro, que se encontrava na parte traseira do veículo, no espaço de trás do carona (...) que todos os objetos encontrados foram encaminhados à DEPOL.

De igual forma, a testemunha JOSÉ JOAQUIM CORDEIRO OLIVEIRA, policial militar que também participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que no dia dos fatos se encontrava no posto de fiscalização que fica localizado na PA 151 (...) que na abordagem de rotina na rodovia, foram abordados os três cidadãos nesse veículo (...) que na revista veicular foi encontrada uma mochila (...) que foi pega essa mochila, e logo em seguida foi feita a busca pessoal nos três indivíduos (...) que um deles estava em poder de uma 380 (...) que tiramos todo mundo do veículo e foi feita uma busca minuciosa no veículo, (...) que foi encontrado as munições e os carregadores na mochila (...) que diante disso nós acompanhamos até a delegacia e lá apresentamos para a autoridade competente para as providências cabíveis (...) que a arma estava com o carona (...) que o momento da abordagem foi jogado no tapete (...) que a arma apreendida estava com o carregador acoplado, e com duas munições no carregador e no outro carregador estava intacta com 10 (dez) munições (...) que os dois acusados apresentaram documentos falsos (...)”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que a arma estava com os réus, sendo eles os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião da abordagem policial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOIS RÉUS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO RÉU LUCAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando a autoria do delito por parte dos réus resta devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas policiais (na seara policial e em juízo), corroborados pela confissão extrajudicial de um dos réus, Laudo de Exame de Arma de Fogo. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando declarações do réu, em sede policial, contribuem sobremaneira para a elucidação da autoria do delito, pois, além de confirmar as narrativas dos policiais, possibilitou ao julgador formar seu convencimento à margem de qualquer hesitação. 3. Não tivesse o réu confirmado a propriedade da arma, difícil seria a elucidação da autoria do delito frente às particularidades do caso concreto, uma vez que o artefato foi encontrado escondido no compartimento do motor de um veículo no qual se encontravam cinco pessoas; além disso, nenhum dos ocupantes era o proprietário do automóvel e não restou delineado quem era o seu condutor. 4. A reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (EResp n.º 1.154.752/RS). 5. Recurso do réu Lucas desprovido. Recurso do réu Márcio parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.880554, 20110810046284APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/07/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 86)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ARMA NÃO APREENDIDA EM PODER DO RÉU - IRRELEVÂNCIA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - CONVERGÊNCIA DE VONTADES - TESTEMUNHO POLICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. (TJMS. Apelação Criminal n. 0003231-59.2009.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 15/03/2010, p: 19/03/2010)

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4- Omissis.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pleito de redução da pena no mínimo legal, com o afastamento das negativações aduzidas pelo juízo singular:

Verifico que não assiste razão à defesa, quanto a valoração, posto que foi valorada dentro do crime do art. 14, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, foi avaliado dentro da conduta em comento, não se tratando de avaliação das circunstâncias do crime e dos antecedentes do réu, feita de forma dissociadas do
modus operandi
do delito, pelo qual o réu está sendo condenado.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 13088580), na parte que interessa:

“(...)
EM RELAÇÃO AO RÉU ALEX COELHO RAMOS

DA FIXA/ÇÃO DA PENA BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO)

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal[8], verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) No que concerne aos antecedentes, o réu possui sentença criminal condenatória com trânsito em julgado (Processo nº 0082167-02.2015.8.14.0061), de modo que valoro essa circunstância negativamente.

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”[9], nada há a valorar nos presentes autos;

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos;

f) Já quanto às circunstâncias do crime, restou evidenciado nos autos que o réu agiu em concurso de agentes, de modo que valoro negativamente a presente circunstância;

g) No que atine às consequências do crime, nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada há a valorar.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa, cada uma equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal[10].

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho provisoriamente a pena em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento dapena 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa
(...)”.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas as circunstâncias judiciais relativas à antecedentes e circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas,
eis que considerou o fato de ter condenação transitada em julgado e ainda, o concurso de agentes.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, isto é, próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de porte ilegal de arma de fogo, que vai de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de porte ilegal de arma de fogo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate. Desta forma mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO mantendo os termos da condenação quanto ao delito de art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023